Tribunal: TJES
Processo: 0012901-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012901-95.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO ZIRALDO OLEGÁRIO GONÇALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INCABÍVEL
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2
.
No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de um celular que adquiriu de pessoa desconhecida, em local conhecido pela comercialização de objetos com restrição de furto/ roubo, sem nenhuma documentação, além de tentar revender o celular logo em seguida da compra, circunstâncias controversas que evidenciam que o réu possuía total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por adquiri-lo.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Breno Ziraldo Olegário Gonçalves
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha

às fls.
105/
108v
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 18:00 horas, no interior do Terminal do Ibes, situado na Rua Mahatma Gandhi, bairro Santa Inês, neste munic
ípi
o, o denunciado Breno Ziraldo Olegário Gonçalves foi abordado por Guardas Municipais, por ter adquirido, consciente e voluntariamente, o aparelho celular da marca "Motorola", modelo "G6", de cor azul e IMEI no 352197101401113, proveniente de crime de roubo praticado no dia 15/09/2020 contra a v
í
tima Raul Alves J
ú
nior.

Consta dos autos que, após ter a seu aparelho celular roubado, a v
í
tima registrou o Boletim Unificado no 43186593 (fls. 40/42) e passou a monitorar o s
í
tio eletrônico “OLX”, para verificar se o telefone seria anunciado, a que, de fato, ocorreu.

Diante disso, a v
í
tima iniciou
uma conversa
co
m
o anunciante, de
m
onstran
d
o interesse em adquirir
o
aparelho celula
r, sendo que
ambos decidira
m
marcar u
m
encontro no Terminal do Ibes para a concluso das negoc
i
aç
õ
es.

No dia 17 de setembro, a
vítima chegou
ao local combinado antes do hor
á
rio marcado e avistou Guardas Municipais próxi
m
os àquela
á
rea, tendo narrado a estes todo a ocorrido. Ato cont
í
nuo, a gua
rnição
se dirigiu ao terminal e observou a denunciado, que, ao notar as guardas, aparentou nervosis
mo
, fato que ensejou sua abordage
m
.

Em procedimento de revista
pessoal
, foram encontrados na posse do de
nunci
ado 02 (dois) aparelhos celulares, dentre eles o “Motorola G6” subtra
í
do da v
í
ti
m
a Raul, be
m
como 01 (uma) “bucha de maconha” destinada ao consumo pessoal de Breno, confor
m
e auto de apreensão de f
l
s. 19/2
0 e
auto de constat
ação
provisório de
fl
s. 18.

Em sede policial, o denunciado declarou que adquiriu
o
s dois aparelh
o
s celulares apreendidos na sua posse pelo v
alor
total de
R$ 650,00
(seiscentos e cinq
uenta reais
), na Feira do Aribiri.

Par fim, salienta-se que
o crime de receptação
foi praticado durante a vig
ê
ncia do Decreto Legislativo n.° 06, de 20
de
mar
ç
o de 2020, p
or
meio do qual o Congresso Nacional decretou Estado de Ca
l
amidade P
ú
blica no pa
í
s ate 31 de dezembro de 2020, devido
à
pandemia do coronav
írus
o que faz incidir, portanto, a agravante prevista no art. 61, II, "j" do Código Penal.
[...].”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
s
e
miaberto
, além do pagamento de
11 (onze)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
116/118v
dos autos físicos, a defesa requer
a absolvição do apelante
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente,
postula

a desclassificação do crime de receptação

simples
para a modalidade culposa,
estabelecida
no § 3º, do artigo 180, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do
B
oletim
U
nificado às fls.
07/11
, do
A
uto de
A
preensão à fl.
22, do
A
uto de
R
estituição e
E
ntrega à fl. 2
7
,
do
B
oletim Unificado do Crime de Roubo do Veículo
às
fls.
43/45
,
corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o ofendido Sr. Raul Alves Junior narrou o seguinte:

“[...] na data de 15/09/20, diz que foi roubado na praia de itaparica, enquanto andava, quando foi abordado por um cidadão que estava sentado na areia, armado, quando ao passar pelo mesmo, foi abordado pelo tal cidadão que estava armado, o qual se aproximou e anunciou o roubo, lhe sendo roubado um aparelho celular, marca Motorola e em seguida o tal indivíduo montou numa bicicleta e foi embora; que, ao chegar em casa, conseguiu rastrear seu celular, o qual se encontrava no bairro Nossa Senhora da Penha, tendo confeccionado um BU sobre o roubo; que, a partir dai começou a monitorar o celular na olx; que, no dia seguinte, ao entrar na olx, conseguiu visualizar seu telefone, passando a conversar com o indivíduo sobre a venda do celular, quando no final da noite, marcou com o indivíduo nesta data, no terminal do IBES para efetuarem a compra, que, nesta data, no final da tarde foi ao encontro do tal indivíduo, chegou mais cedo e com receio de ir ao encontro do tal indivíduo, conversou com guardas municipais que se encontravam próximo ao terminal, relatou o ocorrido, os quais passaram a observar a movimentação; que, com a chegada dos individuo, os abordaram e apreenderam em poder do mesmo o aparelho celular do depoente, roubado [...]”.

Posteriormente, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os Guardas Municipais Wesllen Rickson Pereira Rocha e Edgar Ferri Martins contaram detalhadamente os fatos nas duas oportunidades em que prestaram depoimento.

Assim, o Guarda Municipal Wesllen Rickson Pereira Rocha, à fl. 12 dos autos físicos, assim narrou os fatos:

“[...] a viatura 66 da guarda municipal, se encontrava em patrulhamento pelo bairro Ibes, por volta das 18 horas, quando foram abordados pelo senhor Raul Alves Junior que os informou que teve o celular roubado nesta data, na Praia de Itaparica, conforme BU 43186593 confeccionado por ele, e que tinha um indivíduo com seu celular dentro do terminal do Ibes e pediu apoio a equipe; que, a equipe de prontidão atendeu o pedido do senhor Raul, que chegando no local indicado encontrou um indivíduo identificado como Breno Ziraldo Oligário Gonçalves, que ao notar a presença da viatura demostrou-se nervoso e incomodado com a presença, fato que levantou suspeita para efetuar a abordagem; que, durante revista pessoal foi encontrado dois aparelhos celulares e uma bucha de substância similar a maconha com o mesmo; que, consultaram o IMEI dos celulares no sistema e confirmaram que o Motorola moto G6, na cor azul estava com restrição de furto e/ ou roubo, celular esse que a vítima Raul indiciou para os agentes que teria sido subtraído nesta data em um roubo a mão armada na Praia de Itaparica; que, diante do fato, a equipe conduziu Breno e encaminhou Raul para esta delegacia de plantão para serem tomadas as medidas cabíveis; que, Breno foi algemado para preservar a segurança da equipe e dele mesmo, sem nenhuma lesão aparente.”

O supramencionado depoimento foi integralmente corroborado em juízo pelos dois guardas municipais em mídia à fl. 104, oportunidade em que contaram que no dia dos fatos o ofendido foi até eles pedir ajuda para recuperar o seu celular que havia sido roubado dias anteriores, apontando que o celular estaria com o ora apelante.

Diante da informação, os guardas municipais se dirigiram até o recorrente e procederam a abordagem, sendo encontrado com Breno Ziraldo Olegário Gonçalves o celular da vítima, sem nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse que o produto foi adquirido de forma lícita.

No que diz respeito ao réu Breno Ziraldo Olegário Gonçalves, perante a autoridade policial à fl. 17 dos autos físicos, narrou os fatos da seguinte forma:

“que: lhe foi arbitrado fiança de R$ 700,00 (setecentos reais); que, na data de 13/09/2020, comprou na feira do Aribiri, comprou dois aparelhos celulares, no valor total de R$ 650,00, alegando que é porque estava com um preço bom; que, na data de ontem, 16/09/2020, anunciou um dos aparelhos na OLX pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), o celular Motorola, IMEI: 352197101401113, de cor azul, quando ontem mesmo, recebeu o telefonema no mesmo dia de um homem interessado no citado aparelho, os quais marcaram nesta data, no terminal do Ibes, para concretizarem a venda; que, nesta data, foi ao encontro do rapaz, momento em que foi abordado por guardas municipais, onde foi constatado que o citado celular e produto de roubo, sendo assim, conduzido para esta regional, junto com a vítima, que é o tal homem que ligou interessado no celular; que, quando a maconha apreendida em seu poder, diz ser sua, pois, alega ser usuário; que, já foi preso por tráfico de droga e porte ilegal de arma.”

Em juízo, em mídia à fl. 104, o apelante manteve sua narrativa prestada em sede policial, sustentando que adquiriu o bem de maneira lícita.

Nesse contexto, sustentou que haviam dois celulares em seu poder, sendo um do apelante e o outro da vítima, o qual o apelante não sabia ser fruto de furto/roubo, todavia, afirmou que adquiriu o celular na feira do Aribiri, não tendo sido entregue pelo suposto vendedor nenhuma documentação de compra e venda do produto.

Ainda, em que pese o apelante assevere que comprou o telefone pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para dar de presente ao irmão, colocou o celular à venda no sítio eletrônico de compra e venda “OLX” logo após adquiri-lo.

Assim, considerando as provas acima narradas, não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de um celular que
adquiriu de pessoa desconhecida
, e
m local conhecido
pela comercialização de
objeto
s

com restrição de furto/ roubo
,
sem
nenhuma
documentação
, e
tentou revender
o celular
logo em seguida da compra
, circunstâncias totalmente controversas.

Dessa forma, entendo que a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem, apresentada pela defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, outrossim, que incide
in casu
o teor do artigo 156 ,do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022),

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023)

De igual modo se manifestou a. Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4958878:

“Saliente-se que os depoimentos do apelante evidenciam seu conhecimento sobre a origem obscura da
res
, tendo em vista que, conforme se observa da fundamentação exarada pela D. Magistrada à fl. 107, ele optou por realizar a compra do telefone celular, sem nota fiscal, na Feira de Aribiri, e de pessoa que não sabe indicar o nome.

Portanto, a tese defensiva restou como uma tentativa estéril de eximi-lo da responsabilização pelo ilícito perpetrado.

Recorda-se que é firme na jurisprudência pátria o entendimento de que, flagrado na posse de bem produto de crime, cabe ao agente comprovar sua origem lícita ou o desconhecimento de onde provém”.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Breno Ziraldo Olegário Gonçalves
quanto ao crime de receptação simples
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no art
igo
180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão à pretensão defensiva.

Digo isso, pois consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do celular.

Reitero, outrossim, que o próprio réu admitiu ter comprado celular na Feira do Aribiri, local conhecido por comercialização de carga de proveniência ilegal.

Ademais, impera rememorar que trata-se de bem desprovido de qualquer documentação e adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que Breno Ziraldo Olegário Gonçalves possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, e mesmo assim optou por adquiri-lo, de modo que
a

desclassificação pretendida não
merece
prosperar
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)